Tribunal: TJES
Processo: 0009313-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009313-46.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAS FEITOZA MENDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009313-46.2021.8.08.0035

APELANTES: JONATHAS FEITOZA MENDES, RAFAEL FEITOZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JONATHAS FEITOZA MENDES e RAFAEL FEITOZA PESSIN
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 2951383, volume 02, pp.215/227) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, enquanto o apelante
RAFAEL
também foi condenado pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 12, da Lei nº 10.826/2003, e 28, da Lei 11.343/2006, totalizando as penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção, 30 (trinta) dias-multa, além da pena de advertência (
RAFAEL
) e 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (
JÔNATHAS
), ambos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais disponibilizadas digitalmente (volume 02, pp. 287/341), a defesa de
JONATHAS

requer a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, alegando, para tanto, que a acusação não apresentou provas concretas para sustentar a condenação. Argumenta que as vítimas do delito de roubo não afirmaram com total certeza ter sido o réu um dos autores do crime, não havendo provas, também, de que o veículo do apelante seja o mesmo utilizado para a prática do delito e que aparece em câmeras de videomonitoramento.

Em razões de apelação apresentadas pela defesa do réu
RAFAEL
(volume 03, pp. 09/103), suscitou-se o reconhecimento de ilicitude probatória decorrente de busca domiciliar, pois teriam os agentes policiais entrado no domicílio do apelante sem autorização para tanto. Pleiteia-se, ainda, a absolvição, aduzindo, entre diversas alegações, que o réu estava em seu trabalho no dia e hora dos fatos e que, durante a instrução criminal, não foram colhidas provas concretas em desfavor do ora apelante. Sustenta, também, que as testemunhas/vítimas não afirmaram com total certeza ter sido o réu um dos autores do crime, limitando-se ao reconhecimento viciado do criminoso através de imagens mostradas pelos policiais através da tela de celular.

Contrarrazões do Ministério Público (volume 03, pp. 124/131), pugnando pelo improvimento dos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3003865), opinando pelo desprovimento das apelações.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 10 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009313-46.2021.8.08.0035

APELANTES: JONATHAS FEITOZA MENDES, RAFAEL FEITOZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JONATHAS FEITOZA MENDES e RAFAEL FEITOZA PESSIN
,
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 2951383, volume 02, pp.215/227) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, enquanto o apelante
RAFAEL
também foi condenado pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 12, da Lei nº 10.826/2003, e 28, da Lei 11.343/2006, totalizando as penas de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção, 30 (trinta) dias-multa, além da pena de advertência (
RAFAEL
) e 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (
JÔNATHAS
), ambos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais disponibilizadas digitalmente (volume 02, pp. 287/341), a defesa de
JONATHAS

requer a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, alegando, para tanto, que a acusação não apresentou provas concretas para sustentar a condenação. Argumenta que as vítimas do delito de roubo não afirmaram com total certeza ter sido o réu um dos autores do crime, não havendo provas, também, de que o veículo do apelante seja o mesmo utilizado para a prática do delito e que aparece em câmeras de videomonitoramento.

Em razões de apelação apresentadas pela defesa do réu
RAFAEL
(volume 03, pp. 09/103), suscitou-se o reconhecimento de ilicitude probatória decorrente de busca domiciliar, pois teriam os agentes policiais entrado no domicílio do apelante sem autorização para tanto. Pleiteia-se, ainda, a absolvição, aduzindo, entre diversas alegações, que o réu estava em seu trabalho no dia e hora dos fatos e que, durante a instrução criminal, não foram colhidas provas concretas em desfavor do ora apelante. Sustenta, também, que as testemunhas/vítimas não afirmaram com total certeza ter sido o réu um dos autores do crime, limitando-se ao reconhecimento viciado do criminoso através de imagens mostradas pelos policiais através da tela de celular.

Emerge da denúncia que no dia 25 de maio de 2021, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Avenida Sérgio Cardoso, Bairro Araçás, Vila Velha/ES, na feira livre do bairro, os réus
RAFAEL FEITOZA PESSIN e JÔNATHAS FEITOZA MENDES
, previamente ajustados e em comunhão de desígnios com terceira pessoa não identificada, fazendo uso de armas de fogo, e mediante violência e grave ameaça, abordaram as vítimas Josué Carlos e seu filho Thawam Kelvim da Silva Carlos, oportunidade em que anunciaram o assalto e subtraíram o veículo Honda Civic, cor prata, placa NVS-1F32, bem como dois aparelhos de telefone celular, carteiras contendo documentos e cartões bancários, além de diversos produtos que seriam vendidos na feira, tais como peças de queijo e derivados de leite.

Por sua vez, consta dos autos que todos os itens foram apreendidos no interior da residência de
RAFAEL
, onde também foram encontradas cinco munições intactas de calibre .32, bem como uma bucha da substância entorpecente identificada como maconha.

De acordo com a peça investigativa, os réus e a terceira pessoa não identificada foram com o veículo Mitsubishi L200 Triton, de cor prata, de propriedade de Jônathas, até as proximidades da feira livre da região. Ato subsequente,
RAFAEL
e o comparsa desembarcaram do automóvel e
JÔNATHAS
permaneceu em seu interior.

Enquanto isso,
RAFAEL
e o terceiro indivíduo avistaram as vítimas desembarcando do automóvel Honda Civic e decidiram abordá-los, enquanto
JÔNATHAS
dava cobertura à ação criminosa.

Por sua vez, no momento em que as vítimas abriram o porta-malas do veículo para retirar os produtos que comercializariam naquele local, foram abordados por
RAFAEL
e por seu comparsa, que, portando armas de fogo (revólver e pistola) anunciaram o assalto exigindo que as vítimas entregassem o veículo, seus celulares e carteiras.

Temendo por suas vidas, as vítimas entregaram os itens, tendo o indivíduo não identificado entrado no carro enquanto
RAFAEL
atravessava a rua para roubar uma outra pessoa que passava no local.

Nesse momento, a vítima JOSUÉ, se aproveitando da distração dos criminosos, se apoderou de uma garrafa de cachaça e desferiu um golpe na cabeça de
RAFAEL
, que imediatamente reagiu à ação desferindo uma coronhada de revólver na cabeça da vítima, causando-lhe ferimentos. Em seguida, ambos entraram em luta corporal, vindo o revólver que estava em poder do réu cair embaixo de um trailer que estava estacionado na rua.

Por sua vez, após ser desarmado,
RAFAEL
embarcou no veículo roubado, a bordo do qual já estava o seu comparsa, e ambos empreenderam fuga, contando com a cobertura do denunciado
JÔNATHAS
, que seguia à frente deles pela rota de fuga a bordo de sua caminhonete.

Diante da sucessão dos fatos, a vítima JOSUÉ acionou a polícia. Os agentes policiais apresentaram às vítimas fotografias de alguns indivíduos que já vinham sendo investigados por envolvimento com outros crimes de roubo de veículos e ambas reconheceram
RAFAEL
como sendo a pessoa que portava o revólver e que entrou em luta corporal com JOSUÉ.

Concomitantemente, os policiais diligenciaram para localizar a arma de fogo utilizada por
RAFAEL
, logrando êxito em encontrá-la na calçada, além de um boné branco.

Em continuidade às diligências, os policiais civis obtiveram informações de populares que presenciaram a ação criminosa de que um veículo modelo Mitsubishi, de cor prata, teria sido utilizado para dar cobertura à ação criminosa. Por sua vez, os agentes de segurança já vinham monitorando um veículo com essas mesmas características em investigações anteriores, sendo que dias antes (em 14 de maio de 2021), durante uma incursão, encontraram
JÔNATHAS e RAFAEL
a bordo do referido automóvel.

Ato contínuo, os policiais coletaram imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas nos imóveis localizados próximo ao local dos fatos e constataram que o mesmo veículo que abordaram dias antes foi utilizado também para dar cobertura ao crime.

Nesse ínterim, a esposa da vítima JOSUÉ, Sra. Celides da Silva Carlos, inseriu em sua rede social informações sobre o roubo, anexando, inclusive, uma fotografia de
RAFAEL
. Em seguida, recebeu três ligações de números desconhecidos informando que o veículo roubado foi deixado no Bairro Itaparica, atrás da Empresa Embratel, tendo o interlocutor, mediante ameaças, solicitado que a fotografia fosse retirada da rede social.

A partir dessa informação, os policiais dirigiram-se até o local informado e avistaram o veículo subtraído estacionado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, com a chave de ignição e as mercadorias em seu interior.

Com base em todas as informações até então carreadas, os agentes da polícia dirigiram-se à residência dos réus e, ao chegarem ao local, observaram uma movimentação suspeita de pessoas no primeiro andar do imóvel, bem como dois veículos estacionados na garagem, um deles aparentando estar desmanchado.

Desse modo, diante da situação flagrancial e das buscas ininterruptas, os policiais, com autorização e acompanhamento de Maria Aparecida Feitoza, genitora de
JÔNATHAS
, adentraram no imóvel e, durante as diligências, encontraram no quarto de
RAFAEL
cinco munições intactas de calibre .32 (mesmo calibre da arma de fogo apreendida e utilizada no roubo) e uma bucha da substância entorpecente identificada como maconha.

Posteriormente, munido de informações, os policiais se dirigiram a uma obra de construção civil onde
RAFAEL
estaria trabalhando e, encontrando-o, deram-lhe voz de prisão.

Por derradeiro, na peça acusatória é narrado que as vítimas compareceram à Delegacia e reconheceram, sem sombra de dúvidas,
RAFAEL
como sendo um dos autores do crime.

Devidamente processados,
RAF
A
EL
e
JÔNATHAS
foram condenados pelo crime de roubo majorado em razão do concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes.
RAFAEL
também foi condenado pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e também como incurso na pena de advertência em razão do cometimento do delito constante do artigo 28, da Lei de Entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Considerando que, apesar de serem duas as apelações interpostas, os argumentos apresentados são semelhantes, examinarei as razões recursais de forma contextualizada, englobando ambos os apelos.

Destarte, apesar de não ter sido apresentada a alegação em forma de preliminar, entendo que a questão envolvendo a ilicitude da busca domiciliar deve ser analisada em primeiro lugar, por se constituir como pressuposto para apreciação das demais alegações.

Com efeito, o apelante
RAFAEL
pleiteia o reconhecimento de ilicitude probatória decorrente de busca domiciliar, pois teriam os agentes policiais entrado em seu domicílio sem autorização para tanto, posto que o consentimento da proprietária da casa teria sido viciado por se sentir coagida a permitir a entrada da polícia.

Inicialmente, rememoro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

No presente caso, por sua vez, a abordagem policial, pelo que se infere da denúncia e também pelas provas produzidas ao crivo do contraditório, decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime – ainda em estado de flagrância, vale ressaltar. Nesse diapasão, os policiais chegaram até a residência dos réus não por ordem do acaso, mas após ouvir relatos das vítimas e de pessoas que estavam próximas no momento da prática criminosa.

A busca domiciliar também ocorreu após a visualização de imagens de câmeras de videomonitoramento e de uma ligação anônima para o telefone da esposa de uma das vítimas dando conta de que o veículo objeto do roubo havia sido abandonado.

Em outras palavras, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência, não havendo que se falar em ilegalidade a ser reconhecida.

Esclarecidos tais pontos, passa-se ao exame da matéria principal, relativa à condenação em si.

A materialidade dos delitos em referência encontra-se fartamente evidenciada pelo Boletim Unificado (volume 01, pp. 16/28), pelo Auto de Apreensão (volume 01, p. 30), pelo Auto de Apreensão contendo mídia com imagens do crime e do veículo em fuga (p. 108), pelo Laudo Pericial de exame de arma de fogo (pp. 336/343), pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense (p. 346) e demais elementos indiciários da fase investigativa e também das provas produzidas durante a instrução criminal.

No que se refere à autoria delitiva, ambos os apelantes negam a prática do crime de roubo majorado, argumentando
RAFAEL
que estava trabalhando no momento dos fatos enquanto
JÔNATHAS
estaria em sua residência.

No que tange à confirmação, ou não, da autoria delitiva, é necessário que se faça um cotejo profundo do acervo probatório constante dos autos.

Contextualizando a dinâmica dos fatos, não desconheço que a polícia chegou à identificação dos réus após, em primeiro lugar, apresentar fotos às vítimas por meio de um celular, haja vista que, pelo que os agentes de segurança pública explicaram, os apelantes eram conhecidos na região por fazer abordagens anteriores semelhantes.

Não verifico ilegalidade nessa situação na medida em que a conduta preliminar dos policiais não foi a razão para justificar a prisão em flagrante e, muito menos, o indiciamento, a denúncia e, por fim, a condenação. Explico.

Ao longo da fase investigativa e durante a instrução criminal foram construídos elementos probatórios que tornam a autoria delitiva do crime de roubo indene de dúvidas.

É digno de nota ressaltar que o reconhecimento de pessoas, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser feito do seguinte modo:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Não se ignora que o c. STJ tem manifestado tendência de mudança do entendimento da jurisprudência até então consolidada, no sentido de que a observância do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é obrigatória, e não meramente recomendatória.
Nada obstante, mesmo nesse caso, ressalva-se a hipótese em que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.

Destarte,
em recente julgamento
, a Colenda Corte Cidadã definiu que,
na hipótese de a autoria delitiva do crime de roubo
não ter como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
, tal situação
“gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial”,

sendo idônea a condenação com lastro no acervo probatório constante dos autos
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021). Também nesse sentido: AgRg no HC 691549/RJ. Rel. Min Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 05/04/2022. Dje: 08/04/2022.

No caso vertente, após realizarem a identificação por fotos, as vítimas reconheceram na Delegacia de Polícia o acusado
RAFAEL
através do procedimento constante do artigo 226, do CPP, conforme se verifica pelos “Autos de Reconhecimento Direto de Pessoa” constantes do volume 01, pp. 46/47, dos autos digitalizados.

É importante ressaltar, além disso, que
RAFAEL
também foi novamente reconhecido em juízo quando as vítimas prestaram depoimento.

Descarta-se eventual reconhecimento viciado, ademais, sobretudo diante da confirmação categórica das vítimas e também em razão das características físicas peculiares do agente delituoso, destacando-se a tatuagem que possui em seu pescoço – importante elemento distintivo que torna a individualização mais fidedigna.

Outro importante elemento de prova que justifica a condenação é o fato de terem sido encontradas no quarto de
RAFAEL
munições
do mesmo calibre
da arma utilizada na subtração do veículo das vítimas.

Embora
RAFAEL
tenha afirmado que no dia dos fatos foi trabalhar cedo, apresentando, para tanto, imagens de câmeras e também prova testemunhal, entendo que não há sequer incompatibilidade entre o fato de eventualmente ter trabalhado no dia dos fatos e ter concorrido para a prática do crime, pois, ao que se denota, a subtração ocorreu justamente nos primeiros horários da manhã.

Nesse jaez, não logrou êxito em comprovar, de forma categórica, que estava em local diverso ao tempo da execução material do crime. Do mesmo modo
JÔNATHAS
também não apresentou prova contundente de que estava em sua residência.

Quanto a
JÔNATHAS
, é inequívoco concluir, seja pelas imagens de câmeras de videomonitoramento, seja pelo depoimento das vítimas, que um veículo com as mesmas características do veículo do apelante foi utilizado na prática criminosa (tendo a polícia, inclusive, dias antes, abordado o réu conduzindo o referido automóvel).

Nesse contexto, o policial Alexsandro, em depoimento, declarou que
RAFAEL
foi reconhecido pela vítima e que
JÔNATHAS
tinha, como praxe, capitanear a ação, permanecendo na condução do veículo L200. A testemunha confirmou, além disso, que foi registrado por videomonitoramento o veículo subtraído da vítima seguindo o veículo o veículo Mitsubishi L200 Triton, empreendendo ambos fuga juntos.

Considerando, portanto, a conjuntura dos fatos, sobretudo o liame havido entre os réus (parentes próximos, que moravam na mesma residência, local onde foi encontrada, inclusive, munição) e o
modus operandi
do crime, resta livre de dúvidas o édito condenatório, razão pela qual a pretensão dos apelantes é inalcançável.

Nada obstante, reputo necessário analisar ex officio a dosimetria da pena cominada ao apelante JÔNATHAS na medida em que, na primeira fase dosimétrica, o juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial da “personalidade” ao argumento de que o agente é voltado à prática delitiva por ser reincidente.

A referida fundamentação, todavia, não pode justificar a exasperação da pena na medida em que está relacionada aos antecedentes criminais do condenado. Nesse contexto, rememoro que a 3ª Seção do STJ já sedimentou que
“A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais”
(EAREsp 1311636/MS, julgado em 10/04/2019).

É imperioso, portanto, que seja promovido o decote da referida moduladora.

Diante do exposto, no que se refere à pena do apelante JÔNATHAS, na primeira fase, estando presentes quatro vetoriais desfavoráveis (culpabilidade, reincidência, circunstâncias e consequências), promovo a readequação proporcional da pena base para 06 (seis) anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, aplicada a fração de 2/3 (dois terços) decorrente do emprego de arma de fogo, tem-se uma pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Por fim, aplicada a regra do concurso formal e inserida a fração de 1/6 (um sexto), a pena definitiva de
JÔNATHAS
será de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

MANTENHO
a pena pecuniária em 40 (quarenta) dias-multa, haja vista que, caso fossem empregados os mesmos critérios utilizados para mensuração da pena privativa de liberdade, a pena de multa resultaria em patamar maior – o que é vedado, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

O regime inicial de cumprimento de pena segue sendo o fechado, considerando o quantum da pena, bem como a reincidência do agente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos dos apelantes, mantendo o édito condenatório, mas, EX OFFICIO, REDUZO a pena do apelante JÔNATHAS para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009313-46.2021.8.08.0035

APELANTE: JONATHAS FEITOZA MENDES, RAFAEL FEITOZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS.
RECURSOS DAS DEFESAS.

ROUBO MAJORADO.

BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. ENTRADA PERMITIDA PELA PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA. COLHEITA GRADUAL DE INFORMAÇÕES QUE TORNOU IDÔNEA A AÇÃO DOS POLICIAIS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL
QUE FOI REALIZADO POR MAIS DE UMA VEZ.
VALIDADE DA PROVA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
INALCANÇÁVEL. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE TORNAM INDENE DE DÚVIDAS O ENVOLVIMENTO DE AMBOS OS APELANTES NA EMPREITADA CRIMINOSA.

RECURSOS IMPROVIDOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DO APELANTE JÔNATHAS. PERSONALIDADE. VETORIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECEDENTES. DECOTE NECESSÁRIO.

1. Hipótese em que a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime – ainda em estado de flagrância, vale ressaltar. Nesse diapasão, os policiais chegaram até a residência dos réus não por ordem do acaso, mas após ouvir relatos das vítimas e de pessoas que estavam próximas no momento da prática criminosa.

2. Após realizarem a identificação por fotos, as vítimas reconheceram na Delegacia de Polícia o acusado RAFAEL através do procedimento constante do artigo 226, do CPP. É importante ressaltar, além disso, que RAFAEL também foi novamente reconhecido em juízo quando as vítimas prestaram depoimento.

3. Considerando a conjuntura dos fatos, sobretudo o liame havido entre os réus (parentes próximos, que moravam na mesma residência, local onde foi encontrada, inclusive, munição) e o
modus operandi
do crime, resta livre de dúvidas o édito condenatório, razão pela qual a pretensão dos apelantes é inalcançável.

4. Na primeira fase dosimétrica, o juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial da “personalidade” de JÔNATHAS ao argumento de que o agente é voltado à prática delitiva por ser reincidente. A referida fundamentação, todavia, não pode justificar a exasperação da pena na medida em que está relacionada aos antecedentes criminais do condenado. Decote necessário.

5.
Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos. Pena do apelante JÔNATHAS FEITOZA MENDES reduzida ex officio para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos E REDUZIR, EX OFFICIO, A PENA DO APELANTE JÔNATHAS, nos termos do voto do Relator.